Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONIL PEREIRA DE CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 062.676.771-76 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FIRMINO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 737.322.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É MERO USUÁRIO – VIA IMPRÓPRIA –
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A alegação de que o paciente é mero usuário de drogas e não traficante pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a
apreensão de considerável quantidade de droga
demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Leonil Pereira de Campos Assunção
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 15 de janeiro de 2023, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, após ter seu domicílio violado com base em denúncia anônima.

Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em decisão proferida na audiência de custódia, com referência à diversidade, quantidade dos entorpecentes e apetrechos apreendidos, afirmando o juízo a quo a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, por presumir que a liberdade do paciente naquela oportunidade geraria perigo de sério abalo à ordem pública.

Afirma que as drogas apreendidas na posse do custodiado não eram para comercialização, e sim para o consumo próprio, o qual não foi flagrado realizando qualquer ato de mercancia no momento da abordagem.

Destaca que inexistem elementos concretos, aptos a justificar o fundamento cautelar invocado pela Autoridade Coatora, pois não há indícios de que solto, o paciente ofereça riscos à ordem pública, requerendo assim a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem liberatória, liminarmente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, “estendendo a ordem ao co-acusado Firmino Carvalho de Souza”. No mérito, pleiteia a revogação da prisão cautelar, fazendo cessar em definitivo o constrangimento ilegal sofrido.

Juntou documentos (Id. 155544652 pp. 4-83).

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 155672157).

As informações foram juntadas (Id. 156011662).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA (ART. 33, CAPUT DA LEI DE DROGAS) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (63 PORÇÕES DE COCAÍNA E 03 DE MACONHA) - POSTULADA CONCESSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ALEGANDO SER O PACIENTE APENAS USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 25 – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Inicialmente, verifico que a tese de que o paciente é mero usuário de drogas e não traficante pressupõe análise de mérito, de modo que a via estreita do
writ
não se faz adequada à demonstração e eventual reconhecimento de matéria como as de inocência
ou mesmo desclassificatórias
, sendo que tais alegações devem ser feitas e comprovadas em instrução criminal, na qual se faz cabível a dilação probatória com vistas ao julgamento do próprio mérito da lide.

Pois bem.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois, conforme

dessume-se do feito, os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do beneficiário apreenderam variedade e elevada quantidade de droga (765 gramas de cocaína, dividas em 63 porções e 110 gramas de maconha, divididas em 3 porções – laudo pericial constante no Id. 155544652).

Diante disso, o increpado foi preso em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública
, consubstanciada pela quantidade e variedade de drogas apreendida, entendeu plausível a gravidade concreta do delito, ante o perigo e dano que a disseminação da considerável quantidade de droga oferece ao meio social.

Reproduzo parte do
decisum
:

“A prisão em flagrante dos acusados Firmino Carvalho de Souza e
LEONIL PEREIRA DE CAMPOS ASSUNÇÃO
foi convertida em prisão preventiva pela necessidade da garantia da ordem pública. Verificou-se que estavam presentes o
fumus comissi delicti
, necessário para o acatamento da pretensão, que consiste na comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria encontra sólido respaldo nos autos, diante do APF Id. 107490094, Boletim de Ocorrência Id. 107490806, Termo de exibição e apreensão Id. 107490815, das declarações dos policiais militares, Felix da Silva Filho e Luana Aparecida de Oliveira, responsáveis pela prisão e que descreveram o ocorrido (Id. 107490813 e 107490814) e do laudo preliminar de constatação Id. 107490816. No tocante ao
periculum libertatis
, notou-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada, na medida em que embora não tenha envolvido violência ou grave ameaça, representa um risco social, pois tem o condão de comprometer a saúde pública e ocasionar a incidência de outros crimes, cometidos por aqueles que necessitam manter o vício, de modo que deve ser tratado com cautela superior quanto aos demais. Foi frisada ainda a considerável quantidade de entorpecente apreendido, qual seja
63 (sessenta e três) porções de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 0.765 kg (setecentos e sessenta e cinco gramas) e 03 (três) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 0.110 kg (cento e dez gramas),
que foram apreendidas pelos Policiais militares com os indiciados, bem ainda que os acusados foram presos em situação de mercancia, tendo em vista a diversidade e quantidade dos entorpecentes, bem ainda os apetrechos apreendidos
,
conforme Termo de Apreensão e Exibição no. 2023.16.17252, constante do Id. 107490815. (...) Ao final, com fundamento nos artigos 310, §2, 311 e 312, c.c artigo 313, II e III, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, o pleito formulado pela d. Autoridade Policial e ratificado pelo Ministério Público foi acolhido,
com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
de FIRMINO CARVALHO DE SOUZA E
LEONIL PEREIRA DE CAMPOS ASSUNÇÃO”

(Id.
156011662).

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a variedade e a quantidade expressiva e a potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 -
De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP
3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023